Tribunal: TJSP
Processo: 1001316-05.2021.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimo consignado – Alegação da autora de que não firmou o contrato impugnado – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$1.000,00 – Pretensão do réu de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Fraude na

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimo consignado – Alegação da autora de que não firmou o contrato impugnado – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$1.000,00 – Pretensão do réu de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Fraude na contratação. Falha na prestação do serviço pelo banco. Falsidade da assinatura constante do contrato atestada por perícia grafotécnica. Nulidade do contrato bem reconhecida. Entretanto, o dano moral não configurado. Ausência de inscrição no cadastro de devedores ou de comprovação de aborrecimento excedente ao enfrentado no dia a dia. Em razão do afastamento de sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fica prejudicado o pedido do réu de que o termo inicial dos juros moratórios seja a data do arbitramento. Desnecessidade de expedição de ofício ao NUMOPED (Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda). Sentença parcialmente reformada.

RECURSO DA AUTORA – COMPENSAÇÃO DE VALORES – Sentença que autorizou a compensação de valores a serem restituídos com a quantia disponibilizada em favor da autora. – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: O valor do contrato foi creditado à autora, conforme documento apresentado nos autos. Dessa forma, é de rigor a devolução ou compensação do valor do empréstimo pela recorrente, porque em caso contrário estaria configurado enriquecimento sem causa de sua parte. Concessão de crédito pelo banco que não pode ser interpretada como amostra grátis, por ausência de manifestação de vontade nesse sentido. Sentença mantida.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pedido da autora de condenação do Banco réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé. NÃO CARACTERIZAÇÃO: Não se verificam elementos que caracterizem a litigância de má-fé nos termos do artigo 80 do CPC. A má-fé não pode ser presumida.

DANOS MORAIS – Pretensão da autora de majoração da indenização por danos morais. PEDIDO PREJUDICADO: Por causa do provimento do recurso do réu, com o afastamento da indenização por danos morais, resta prejudicado o referido pedido.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Pretensão da autora de restituição em dobro das quantias pagas indevidamente. NÃO CONHECIMENTO: A pretensão recursal não merece ser conhecida, devido à ausência de interesse, porque o Juízo já decidiu a questão em favor da autora e o banco não recorreu dessa parte.

RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE NÃO PREJUDICADA E O DA AUTORA DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA E NÃO PREJUDICADA.